Tribunal: TJMT
Processo: 1023535-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023535-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCEICAO ALVES DE MEDEIROS - CPF: 821.062.741-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023535-73.2016.8.11.0041

APELANTE: CONCEICAO ALVES DE MEDEIROS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
REPRESENTANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAMENTO
CITRA PETITA
– MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS EM VALOR EXCESSIVO – FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por julgamento
citra petita
(ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova) estão intrinsecamente relacionadas ao mérito da demanda, a análise deve ser em conjunto.

Se a concessionária demonstra de forma suficiente que realizou inúmeras vistorias na unidade consumidora inclusive por solitação do PROCON, com a participação da autora, chegando-se até mesmo a acordo sobre o valor em atraso, não cabe arguir ilegalidade na cobrança pelo inadimplemento que persiste atualmente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023535-73.2016.8.11.0041

APELANTE: CONCEICAO ALVES DE MEDEIROS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
REPRESENTANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a obrigação ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

A apelante argui que a sentença é nula e requer a reabertura da fase de instrução probatória, além de
citra petita,
porque não analisou o seu pedido de inversão do ônus da probatório, que formulou sob o argumento de ser consumidora e não ter condições de provar o seu direito. Diz ser indispensável a realização de perícia.

No mérito, alega a nulidade da prova pericial produzida unilateralmente pela apelada, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 38238190).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023535-73.2016.8.11.0041

APELANTE: CONCEICAO ALVES DE MEDEIROS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
REPRESENTANTE: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante busca em juízo a revisão das faturas de água a partir de 2015 porque tornaram-se exorbitantes, pois de aproximadamente 13 metros cúbicos (436 litros) passaram para 25,5 metros cúbicos (868 litros) mensais, portanto quase o dobro. Pleiteia também a condenação da apelada em danos morais.

A Ação foi julgada improcedente.

Nesta fase argui a nulidade da sentença visto que não teve oportunidade de produzir prova pericial.

A matéria se confunde com o mérito e com ele será analisada.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
CITRA PETITA

A apelante argumenta que seu pedido de inversão do ônus da prova não foi apreciado e portanto a sentença é nula, já que
citra petita.

Esta questão também se confunde com o mérito, e por isso a apreciação será em conjunto.

MÉRITO

De início, desconsidero a segunda contestação apresentada (Id n. 38238154), uma vez que prevalece a primeira (Id n. 38238132/38238136 – págs. 1/5). Desse modo, determino a sua exclusão do sistema PJE.

Além desses, vários outros, de conteúdo parecido, deixam claro que No mais, infere-se dos autos que a concessionária apelada esteve várias vezes na unidade consumidora da apelante, inclusive por solicitação do PROCON, e em um dos muitos documentos trazidos à lide consta o
ACORDO PROCON ESTADUAL, com o seguinte parecer:
HIDROMETRO SUBSTITUIDO. HD NOVO Y14S965722. LEITURA ANTERIOR 0339.
(
sic
Id n. 38238150).

Em outro aparece como requerente MUTIRÃO PROCON ESTADUAL 2016,

e no parecer está registrado que o
HIDROMETRO ESTÁ
EM BOAS CONDIÇÕES. NÃO FOI ENCONTRADO VAZAMENTO NAS CONEXÕES DO CAVALETE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O ACOMPANHAMENTO DA LIGAÇÃO ATÉ AS CAIXAS D’AGUA, QUE NO CASO SÃO DUAS, POIS SE ENCONTRAM NO FORRO DO IMÓVEL. VISTORIA ACOMPANHADA PELA SENHORA CONCEIÇÃO ALVES. LEITURA 0220.
(
sic
Id n. 38238151 – pág. 1).

Além desses, vários outros, de conteúdo parecido, deixam claro em que fica claro que o PROCON intermediou as negociações, chegou-se a acordos, e as vistorias foram feitas
in loco
,

com a participação da titular da UC.

O que reforça tais conclusões é o fato de a apelante não ter nem sequer oferecido impugnação (Id n. 38238174 – pág. 1).

E, ao ser intimada do interesse na produção de provas, não se manifestou (Id n. 38238181 – pág. 1).

Dessa maneira, diante das inúmeras vistorias sem oposição da consumidora e com a sua participação, a perícia era desnecessária, assim como a inversão do ônus da prova, que não a beneficiaria, frente a situação relatada.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade - atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional nesta fase, e inibir Recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...). (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso, nego provimento

ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, contudo com a ressalva de que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020